Tribunal: TJPA
Processo: 0814781-90.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3432 - Estelionato Majorado
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814781-90.2024.8.14.0000

PACIENTE: CARLOS ANTONIO SOARES MORAIS

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE CAPANEMA/PA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.

FRAUDE ELETRÔNICA, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. EXCESSO DE PRAZO E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A PRISÃO. ORDEM DENEGADA

I.

Caso em exame

1.

Insurge-se a defesa quanto a prisão preventiva decretada contra o paciente por supostamente ter cometido os delitos de fraude eletrônica, associação criminosa e lavagem de dinheiro
.

II.

Questão em discussão

2.

A defesa alega:

2.1.

Excesso de prazo

2.2.

Ausência dos requisitos para a prisão preventiva

III.

Razões de decidir

3.

Incabível excesso de prazo quando a marcha processual se revela com sua duração razoável, mormente pelo fato de existirem múltiplos réus.

4.

Presentes os requisitos ensejadores da medida extrema, tais como
fomus comissi delicti e periculum libertatis,
em razão da gravidade concreta do delito, a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva.

IV.

Dispositivo e Tese

4. Ordem conhecida e denegada
.

Tese de Julgamento: Presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP. Ausência de excesso de prazo. Marcha processual com duração razoável, considerando a quantidade de réus envolvidos.

Dispositivos relevantes:
art. 5.º, inciso LXXVIII, da
Constituição Federal; art. 312 do CPP.

Jurisprudência relevante:
TJ-MG - HC: 10000220295679000 MG, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 12/05/2022, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 13/05/2022; TJ-CE - Habeas Corpus Criminal: 0637050-66.2023.8.06.0000 Fortaleza, Relator: SILVIA SOARES DE SÁ NOBREGA, Data de Julgamento: 23/01/2024, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/01/2024

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº
0814781-90.2024.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM:
0802320-81.2023.8.14.0013

IMPETRANTE:
VIVIANE FRISTACHI DE SOUSA, OAB/SP sob o nº 390.857 - SP

PACIENTE: e CARLOS ANTONIO SOARES MORAES

AUTORIDADE COATORA:
VARA CRIMINAL DE CAPANEMA/PA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Habeas Corpus liberatório com pedido liminar impetrado em favor de CARLOS ANTONIO SOARES MORAES, contra ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema.

De acordo com a impetração, o paciente foi custodiado no dia 04/07/2024, por supostamente ter praticado os crimes previstos nos 171, § 2°-A, e Art. 288, caput, ambos do Código Penal Brasileiro, c/c Art. 1°, caput, da Lei 9.613/98.

A defesa apresentou pedido de revogação, o qual foi indeferido.

Diante disso, com o objetivo de restituir a liberdade do demandante, o impetrante aponta constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo e ausência dos requisitos que autorizam a prisão preventiva. Neste contexto, pugna liminarmente pela revogação do decreto segregatício e, no mérito a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, de modo que foi indeferida a liminar e solicitado informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

As informações foram prestadas na data de 11.09.2024, por meio do Documento de Id 22004694.

O Órgão Ministerial se manifestou pelo parcial conhecimento e na parte conhecida, pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

1.

Excesso de Prazo

A concessão do remédio heroico em virtude da existência de excesso de prazo é uma medida excepcional, somente conferida nas situações em que a dilação seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação ou resulte de inércia do próprio aparato judicial, situação que não ocorre no caso dos autos
.

Sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já assentou o entendimento de que "somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais" (
HC 445.235/BA
, Rel. Ministro
JOEL ILAN PACIORNIK
, QUINTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 09/12/2019).

No caso sob exame, observa-se dos autos, conforme informações trazidas pela Autoridade Coatora, que em 11/02/2024 a Autoridade Policial representou pela prisão preventiva de 11 investigados, entre eles o
CARLOS ANTONIO SOARES MORAIS
, pelos crimes descritos nos arts.
171, §2º-A (fraude eletrônica) e 288 (associação criminosa), ambos do Código Penal e art. 1º da Lei nº 9.613/98 (lavagem de dinheiro)
.

O Ministério Público manifestou-se favorável à segregação cautelar dos representados ante a gravidade concreta do crime investigado.

Em 17/05/2024 foi acolhida a representação para decretar a prisão preventiva dos investigados, entre eles o paciente.

Após o cumprimento dos mandados de prisão e demais diligências, como busca e apreensão, a autoridade policial apresentou o Inquérito Policial em 12/07/2024. Em 23 de julho de 2024, o Ministério Público ofereceu a denúncia, sendo esta recebida em 26 de julho de 2024.

Outrossim, imperioso destacar que são 11 réus. Vários pedidos de revogação da prisão preventiva, pedido de recambiamento de preso, portanto várias demandas que são levadas ao juízo para decidir, sem contar que ainda se encontram pendentes as respostas à acusação, em virtude da quantidade de denunciados.

Nessas condições, não se verifica a existência de coação ilegal no direito de locomoção do paciente, decorrente de injustificável excesso de prazo, pois conforme se observa, o processo teve seu curso normal, não havendo qualquer paralisação por desídia da acusação ou do judiciário.

Vejamos:

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1015429-41.2022.8.11. 0000 PACIENTE: ANDERSON FABIANO PEREIRA IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA EMENTA HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO REPOUSO NOTURNO – EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – INÚMEROS ATOS PROCESSUAIS PRODUZIDOS DURANTE A PRIMEIRA FASE DO PROCEDIMENTO DO JÚRI – INTERPOSIÇÃO DE RESE PELAS PARTES – RECURSO PAUTADO PARA JULGAMENTO EM DATA PRÓXIMA [30.8.2022] – ATOS PROCESSUAIS QUE VÊM SENDO EXECUTADOS DENTRO DE RAZOÁVEL NORMALIDADE – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA OU MOROSIDADE IRRAZOÁVEL DO PODER JUDICIÁRIO – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. “Para a caracterização do excesso de prazo, a demora excessiva deve estar vinculada à desídia do Poder Público, em decorrência, por exemplo, de eventual procedimento omissivo do magistrado ou da acusação.” (TJMT, N.U 1026320-92.2020.8.11.0000). (TJ-MT 10154294120228110000 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 23/08/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/08/2022).

EMENTA: HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO QUALIFICADO - EXCESSO DE PRAZO - SENTENÇA DE PRONÚNCIA - SÚMULA 21 DO STJ - JULGAMENTO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PROCESSO JÁ PAUTADO - SESSÃO PRÓXIMA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. Proferida decisão de pronúncia, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo. Inteligência da Súmula nº 21 do Superior Tribunal de Justiça. O Recurso em Sentido Estrito já se encontra pautado, para julgamento em sessão próxima. (TJ-MG - HC: 10000220295679000 MG, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 12/05/2022, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 13/05/2022).

Desta maneira, entendo que não houve
constrangimento ilegal sofrido, de maneira que há duração razoável do processo, conforme disposto no art. 5.º, inciso LXXVIII, da
Constituição Federal
, acrescido pela Emenda Constitucional n.º
45
/2004.

Ainda, se trata de processo envolvendo vários réus, o que gera também um procedimento mais longo, entretanto, dentro do razoável, como vem acontecendo.

Observemos como nossa jurisprudência se posiciona acerca do assunto quando há múltiplos réus:

E M E N T A HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL - OPERAÇÃO QUE INVESTIGA TRÁFICO INTERESTADUAL ENVOLVENDO 130KG DE COCAÍNA - ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA - COMPLEXIDADE DA DEMANDA - PLURALIDADE DE RÉUS COM ADVOGADOS E TESTEMUNHAS DIFERENTES - DEFESA QUE PUGNOU POR DILAÇÃO DE PRAZO PARA APRESENTAR RESPOSTA À ACUSAÇÃO - AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DESIGNADA - DESÍDIA DOS ENTES ESTATAIS NÃO VERIFICADA - TESE SUPERADA COM O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA - PRECEDENTES DO STJ - REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA JÁ ANALISADOS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR - ORDEM DENEGADA. 1. De acordo com a jurisprudência do STJ, a aferição do excesso de prazo deve observância à garantia da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, CF), sendo que tal verificação não se realiza de forma puramente matemática, pois demanda um juízo de razoabilidade no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal (RHC n. 156.793/RS). 2. Na hipótese, a própria Defesa reconheceu “a complexidade da demanda, a pluralidade de réus e o vasto material de investigação” quando pugnou por prazo maior para a apresentação de sua resposta à acusação, de modo que resta enfraquecida a alegação de excesso de prazo na formação da culpa, do que se denota que a demora para a realização do julgamento não pode ser atribuída ao Poder Judiciário, sendo certo, também, que a contagem dos prazos processuais deve ser flexibilizada à luz do princípio da razoabilidade e de acordo com as peculiaridades de cada caso. 3. De acordo com a jurisprudência do STJ, com o recebimento da denúncia, enfrentados os argumentos suscitados na defesa preliminar/resposta à acusação, resta superada a tese de excesso de prazo na formação da culpa (AgRg no HC n. 772.681/MG). 4. Fundamentos da prisão preventiva já analisados em impetração anterior (HC n. 1014379-43.2023.8.11.0000), em decisão mantida pelos tribunais superiores (HC n. 848.022-MT/STJ e HC n. 240.191-MT/STF). 5. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial. (TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 1005297-51.2024.8.11.0000, Relator: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 21/05/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/05/2024).

PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO ESTADO-JUIZ. AUTORIDADE IMPETRADA QUE TEM AGIDO DILIGENTEMENTE NOS ATOS PROCESSUAIS. OBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. PLURALIDADE DE RÉUS. FEITO QUE CONTA COM PECULIARIDADES. SÚMULA Nº 15 DO TJCE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VISLUMBRADO. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA, COM RECOMENDAÇÃO. 1. Pretende a defesa a liberdade do paciente, com expedição do Alvará de Soltura. Para tanto, ao noticiar que o paciente estaria preso cautelarmente há mais de 09 (nove) meses, sem que a instrução criminal tenha se iniciado, sustenta o impetrante excesso de prazo para formação da culpa. Por esta razão, entende que ele estaria submetido a constrangimento ilegal. 2. Impende dizer-se, inicialmente, que o CPP não consigna prazo absoluto e improrrogável, devendo a contagem dos prazos ser realizada de forma global, atentando-se, sobretudo, ao critério da razoabilidade. Nesse sentido, não configura o excesso de prazo a mera soma aritmética, sendo necessária, em determinadas ocasiões, uma maior dilação dos prazos processuais. Precedentes do STJ. 3. Do exame dos autos originários, precisamente da sequência dos atos processuais, vislumbra-se que inexiste o descaso da autoridade impetrada quanto ao trâmite do feito, pois, até o momento, foram adotadas todas as medidas judiciais pertinentes para impulsionamento do processo, tratando-se de ação penal que versa sobre delito de natureza grave, com pluralidade de réus (três) e com determinadas peculiaridades, a exemplo da necessidade de desmembramento do feito em face de um dos acusados. Por oportuno, consigna-se a Súmula nº 15 do TJCE: ¿Não há falar em ilegalidade da prisão por excesso de prazo quando a complexidade do crime apurado ou a pluralidade de réus justifica a mora na ultimação dos atos processuais¿. 4. Apesar de não se observar constrangimento ilegal, decorrente de excesso de prazo para formação da culpa, a ensejar a soltura do paciente, considerando o cancelamento da audiência pautada para dezembro de 2023, entende-se como apropriado o envio de recomendação ao Juízo impetrado para que envide todos os esforços a fim de que as diligências pendentes sejam cumpridas e, por conseguinte, proceda com a designação de nova data, mais próxima possível, para realização da audiência de instrução. 5. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada, com recomendação. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Habeas Corpus nº 0637050-66.2023.8.06.0000, em que figuram as partes acima indicadas, acorda a 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Ceará, por unanimidade, em conhecer do writ impetrado para denegar a ordem requestada, mas com recomendação a autoridade judiciária impetrada para que envide todos os esforços a fim de que as diligências pendentes sejam cumpridas e, por conseguinte, proceda com a designação de nova data, mais próxima possível, para realização da audiência de instrução, nos termos do voto da Relatora. Fortaleza, data da assinatura eletrônica do sistema. SÍLVIA SOARES DE SÁ NÓBREGA Desembargadora Relatora (TJ-CE - Habeas Corpus Criminal: 0637050-66.2023.8.06.0000 Fortaleza, Relator: SILVIA SOARES DE SÁ NOBREGA, Data de Julgamento: 23/01/2024, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/01/2024).

Assim, resta claro que não merece guarida o pleito de excesso de prazo na formação da culpa.

2.

Ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não, risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal.

Na espécie, resta demonstrado o “periculum libertatis” e o fumus commissi delicti, onde não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que decretou a medida preventiva está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrever parte da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva:

“(...)A defesa do réu CARLOS ANTONIO SOARES MORAIS argumenta que este possui bons antecedentes, identidade civil comprovada, residência e trabalho fixo, pugnando que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva. Conforme assentado nos autos, o réu teria sido beneficiário indireto / secundário de depósito financeiro oriundo de fraude noticiado no B.O.P. nº 00180/2023.101384. Nesse viés, na data de 03/05/2023, recebeu valor de R$ 2.600,00, correspondente a parte do valor de R$ 56.070,00, o qual foi depositado pela vítima Sra. MARIA DA CONCEIÇÃO ANTÔNIA GODIN para a conta BCO BTG Pactual S.A., Agência 50 e Conta 4518631 de titularidade de PJ André Fernandes Nascimento (CNPJ nº 50.370.181/0001-16), fatos relacionados ao site fraudulento denominado “Pátio Vips Leilão”. Nesse sentido, vislumbra-se que o denunciado teria ocultado parte dos valores provenientes da fraude, beneficiando-se, assim, ao dispor do ativo financeiro ilícito em conta bancária de sua titularidade, estratificando a camada de proteção para a fase de integração dos valores obtidos ilicitamente, sendo incurso nas sanções dos art. 171, § 2°-A, e art. 288, caput, ambos do Código Penal Brasileiro, c/c Art. 1°, caput, da Lei Federal nº 9.613/98. Em sede policial, o réu CARLOS ANTONIO SOARES MORAIS afirmou que recorda ter recebido valores entre R$ 10.000,00 (dez mil reais) a R$ 15.000,00 (quinze mil reais), de pessoas desconhecidas, realizava saques, entregava o dinheiro a um rapaz, ficando tão somente com uma pequena parte. (...) Os indícios de autoria do crime capitulado na exordial são veementes em desfavor do requerente, especialmente quando se observam os elementos já colacionados ao caderno processual. Nessa esteira, afigura-se imprescindível para garantia da ordem pública e, em especial, para se buscar a verdade real dos fatos, a decretação da prisão preventiva no caso em tela, acautelando o meio social e prevenindo a reiteração de fatos análogos. Assim, demonstrada a existência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva e, também, visando assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública, a prisão preventiva é medida que se impõe no caso presente. Arrematando, a prisão do réu antes da sentença condenatória, apesar de ser uma exceção, deve ser aplicada quando presentes os fundamentos que a justifiquem. No caso em tela, os motivos para que seja mantida a medida extrema estão patentes. Por todo o exposto, considerando as circunstâncias da suposta prática delituosa, com fulcro nos arts. 311, 312 e 313, inciso I, todos do CPP, indefiro o pedido de revogação e decido pela MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA de CARLOS ANTONIO SOARES MORAIS (...)”.

O
fumus comissi delicti
se encontra presente, de ondo se observa que a materialidade e a autoria do delito se encontram devidamente comprovadas nos documentos acostados, os depoimentos das vítimas, os prints das conversas enganosas enviadas pelo aplicativo do WhatsApp e os comprovantes dos depósitos fraudulentos, assim como, os dados que subsidiaram a análise e produção do Relatório de Investigação Baseado em Dados Bancários e Financeiros (RIBD - BF), Relatório de Investigação Baseada em Dados Telefônicos e Telemáticos (RIBD - TT) e no Laudo nº 2023.01.000084-INF..

Carlos Antonio Soares Morais afirmou que recorda ter recebido valores entre R$ 10.000,00 (dez mil reais) a R$ 15.000,00 (quinze mil reais), de pessoas desconhecidas, realizava saques, entregava o dinheiro a um rapaz, ficando tão somente com uma pequena parte.

Quanto ao
periculum libertatis,
este restou igualmente comprovado pela gravidade concreta do delito e periculosidade dos agentes, bem como pelo risco de reiteração delitiva, que ficou bem demonstrado na decisão que decretou a prisão preventiva.

Deste modo a constrição cautelar se impôs, uma vez que tal infração penal gera imensa intranquilidade social, principalmente se observarmos o
modus operandi
perpetrado pelos indivíduos, que atraíram a vítima que se interessou pelo veículo Toyota RAV4 2.0 Top 4x2, 16V, Gasolina/Automático anunciado no site de leilão https://patiovipsleilao.com/, ocasião em que iniciou as tratativas pelos canais disponibilizados, contato via aplicativo WhatsApp +551194338-7275 e e-mail.

Após ofertar o lance e ter sido “contemplada”, Maria Godin realizou a primeira transferência, no dia 02/05/2023, às 11h55, no valor de R$ 56.070,00 para conta do banco BTG Pactual S.A, conta tipo 01, Conta Corrente e Conta Destino 50 451863-1, de titularidade da PJ 50.370.181 Andre Fernandes Nascimento, CNPJ nº 50.370.181/0001-16. Para continuar com a negociação, no dia seguinte, às 16h51, foi solicitado valor referente ao frete e a vítima realizou a segunda transferência no valor de R$ 4.950,00 para a conta bancária de Andre Fernandes Nascimento, já mencionada.

Por fim, para finalizar a negociação, foi solicitado mais a quantia referente à custa do pátio e a Maria Godin realizou a terceira e última transferência, no dia 05/05/2023, às 10h58, no valor de R$ 21.887,32, para a conta do banco BTG Pactual S.A., Tipo de Conta 01 – Conta Corrente e Conta Destino 50 451148-8, de titularidade da PJ Edileuza Leao da Silva, CNPJ nº 50.334.654/0001-20.

A vítima começou a perceber que estava caindo em um “golpe” ao reconhecer que as bordas da nota fiscal repassada estavam adulteradas, além disso, notou que o website que ela estava acessando não era o mesmo da empresa Vip Leilões e que os números de telefones das empresas são diferentes. Ademais, após realizar os pagamentos não foi mais respondida, constatando que havia sido vítima de uma fraude.

Sobre o tema, coleciono jurisprudência de nossos Tribunais Estaduais:

HABEAS CORPUS CRIME. FURTO QUALIFICADO (ARTIGO 155, § 4º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL, E ARTIGO 244-B DA LEI Nº 8.069/1990). ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO AOS REQUISITOS PRECONIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. DECRETO PREVENTIVO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 312 E 313, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE. ALEGADA INFRAÇÃO À CONTEMPORANEIDADE. TESE NÃO ACOLHIDA. PRÁTICAS REITERADAS QUE PERDURAM AOS DIAS ATUAIS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA CUSTÓDIA PREVISTAS NO ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INAPLICABILIDADE. PRISÃO DOMICILIAR. FILHOS MENORES. NÃO APLICABILIDADE DO ART. 318-A DO CPP. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA ANTERIORMENTE APLICADA. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE RECOMENDAM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA (TJ-PR 00465032420248160000 Ibiporã, Relator: substituto humberto goncalves brito, Data de Julgamento: 14/07/2024, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/07/2024).

HABEAS CORPUS. LIMINAR INDEFERIDA. PACIENTE DENUNCIADA PELA PRÁTICA, EM TESE, DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 155, §4º, INCISO II, DO CP. IMPETRANTE QUE PUGNA PELA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, SOB O ARGUMENTO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES OU, SUBSIDIARIAMENTE, PELA SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR (ART. 318-A DO CPP). AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL A SER SANADO. DECRETO PRISIONAL QUE APRESENTA FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. FURTO QUALIFICADO. FAC DA PACIENTE APRESENTA CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO POR DELITOS DA MESMA ESPÉCIE. MULTIRREINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. CONTUMÁCIA DELITIVA. PERICULOSIDADE. PRISÃO CAUTELAR QUE SE REVELA INDISPENSÁVEL PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE MÃE DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS. POSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO. ENTENDIMENTO DA SEGUNDA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO JULGAMENTO DO HC COLETIVO N. 143.641/SP; SEGUNDO O QUAL A PRISÃO DOMICILIAR PODERÁ SER INDEFERIDA EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS DESDE QUE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ QUE RECONHECE A REITERAÇÃO DELITIVA COMO JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA O INDEFERIMENTO DA PRISÃO DOMICILIAR. JUÍZO DA CUSTÓDIA QUE DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CONSELHO TUTELAR A FIM DE SE AVERIGUAR E RESGUARDAR O INTERESSE E A PROTEÇÃO DOS FILHOS MENORES DA ACUSADA. ORDEM DENEGADA. (TJ-RJ - HABEAS CORPUS: 00713565020238190000 202305918528, Relator: Des(a). PAULO CESAR VIEIRA C. FILHO, Data de Julgamento: 21/11/2023, QUARTA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/11/2023)

Desta feita, assiste razão ao juiz de primeiro grau em manter o réu custodiado preventivamente, haja vista estarem presentes os requisitos autorizadores para a sua manutenção.

No que concerne a aplicação de medidas cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não há como acolher tal pleito, pois restou demonstrada que a segregação é necessária, nos termos do art. 312, do CPP, conforme já decidiu nossos Tribunais Superiores, de modo que as condições pessoais favoráveis não obstam a aplicação da medida extrema, nestes termos:

EMENTA: HABEAS CORPUS. DENÚNCIA PELA SUPOSTA PRÁTICA DE FURTO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ARTS. 155, § 4º, II E 288, AMBOS DO CP). PRETENSA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS E DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. NÃO ACOLHIMENTO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR FUNDADA NA NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. EXISTÊNCIA DE OUTRAS AÇÕES PENAIS. PACIENTE INVESTIGADO POR INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA PARA A PRÁTICA DE FURTOS EM CONTINUIDADE DELITIVA. ATENDIDO O DISPOSTO NOS ARTS. 312 E 313, I, DO CPP. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. (TJ-RN - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08080597220248200000, Relator: RICARDO PROCOPIO BANDEIRA DE MELO, Data de Julgamento: 01/08/2024, Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/08/2024).

EMENTA: HABEAS CORPUS - FURTO QUALIFICADO - ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - ANÁLISE DA PROVA DA AUTORIA - VIA IMPRÓPRIA - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA - PRESENÇA DOS FUNDAMENTOS E PRESSUPOSTOS DA PREVENTIVA - APLICAÇÃO DE CAUTELARES SUBSTITUTIVAS - INADEQUABILIDADE. 1. A questão acerca da análise da prova da autoria delitiva diz respeito ao cerne da lide penal, inviável de ser aprofundada nos estreitos limites da ação de habeas corpus. 2. Não acarreta constrangimento ilegal a decisão judicial que decreta o acautelamento preventivo, na medida em que lastreada em elementos concretos dos autos e nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, porquanto a cautelar se afigura necessária ao resguardo da ordem pública, tendo em vista a reiteração delitiva atribuída aos pacientes. 3. O crime de furto qualificado, por cuja suposta autoria os pacientes foram presos, encontra em seu preceito secundário pena máxima privativa de liberdade superior a quatro anos, atendendo ao comando normativo contido no inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal. 4. Presentes os pressupostos e aferida a necessidade da prisão preventiva, inviável a fixação de medidas cautelares diversas. (TJ-MG - Habeas Corpus Criminal: 32659807920248130000 1.0000.24.326598-0/000, Relator: Des.(a) Paulo Calmon Nogueira da Gama, Data de Julgamento: 31/07/2024, 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 31/07/2024).

Ante ao exposto, conheço do presente
mandamus
e, no mérito,
denego
a ordem impetrada, nos termos do fundamento acima exposto.

É o meu voto.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 18/10/2024